Tribunal: STF
Processo: EP 22
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-10
Data de publicação: 2016-03-10

Ementa:
Ementa: Execução Penal. Indulto. Presença dos requisitos do Decreto nº 8.615/2015. Extinção da punibilidade. 



    1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 8.615/2015 impõe a extinção da punibilidade do sentenciado (art. 107, II, CP).



    2. Pedido de indulto deferido.